Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o apelante pela prática do crime descrito no artigo 329, "caput", do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 48777135). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n° 48777137).
3. A Defesa, em suas razões, sustenta a insuficiência de provas, pois a sentença foi baseada apenas no depoimento dos policiais que teriam, supostamente, presenciado os fatos, bem como porque não era razoável o réu ser punido (“ir para o castigo”) por algo que não cometeu. Afirma que ficou comprovada a boa-fé quando devolveu a marmita que continha feijoada, pois possui alergia à carne de porco. Subsidiariamente, sustenta que a oposição ao cumprimento da ordem ocorreu em virtude de ter sido imputado ao recorrente, injustamente, a apropriação de uma marmita e, como não cometeu tal ato, o réu reagiu à acusação, não podendo, dessa forma, exigir dele comportamento diverso, o que exclui a sua culpabilidade. Caso não seja esse o entendimento, requer a aplicação do princípio da intervenção mínima, tendo em vista que há punição na seara administrativa para a conduta do agente que se opõe à ordem do servidor.
4. Consta da denúncia que: "(...) Nas circunstâncias de tempo suso mencionadas, os policiais penais Paulo Vinícius, Francisco Luís e Gustavo Henrique estavam conduzindo o DENUNCIADO para o pavilhão disciplinar em virtude de comportamento indisciplinado, quando foi dada a ordem ao DENUNCIADO para entrar no procedimento e sentar-se no chão. Nesse momento, o DENUNCIADO não acatou ao comando, continuou de pé e, resistindo aos comandos, disse: “que não iria sentar, que não tinha medo dos policiais, que já estava na lei dos 40 (quarenta) anos, que os policiais podiam cair para dentro, que se ele matasse mais um nada mudaria e que não tinha nada a perder”, além de instigar os demais internos a se rebelarem contra os referidos policiais penais. Em seguida, foi dada por diversas vezes a ordem ao DENUNCIADO, tendo ele resistido novamente, sendo necessária a entrada dos policias na ala para que o DENUNCIADO entrasse em procedimento, oportunidade em que o DENUNCIADO novamente ameaçou os policiais penais e partiu para cima deles, dizendo que “podia cair para dentro que ele não temia ninguém”. Ato contínuo, foi utilizado o emprego da força dos policiais penais para conter o DENUNCIADO, tendo ele resistido a todo momento, agindo de forma agressiva. (...)”
5. Comete o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal, aquele que se opuser à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
6. Ao contrário do que alega a Defesa, a autoria e materialidade foram demonstradas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 160/2023 -30a DP, pelo Boletim de Ocorrência n. 1072/2023- 30a DPDF, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Além disso, a declaração das testemunhas, enquanto agentes públicos no exercício da função, é revestida de fé pública, presumindo-se verdadeira e legítima, sendo válida, sobretudo por não haver elementos que infirmem sua veracidade na fase instrutória. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam que o apelante resistiu à ordem manifestamente legal, com violência e ameaça, contra os agentes, sendo que a alegação de insuficiência das provas não merece prosperar. Sentença mantida, nesse ponto.
6. Sobre a excludente de culpabilidade consubstanciada na inexigibilidade de conduta diversa, esta somente é cabível quando o agente, em determinada situação, não tinha outra opção senão praticar a conduta típica, sendo ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que o réu de fato não possuía outra alternativa, o que não é o caso dos autos, nada sendo comprovado neste sentido. Ao contrário do alegado, se faz presente a exigibilidade de conduta diversa, uma vez que o réu deveria ter acatado as ordens dos policiais como os demais detentos que estavam no local.
7. Ademais, não se aplica, ao caso, o Princípio da Intervenção Mínima, uma vez que a aplicação da pena nos casos em que a lei prevê sanções de natureza civil ou medidas administrativas para o descumprimento de ordem legal de funcionário público não viola o princípio da intervenção mínima do Direito Penal. (Acórdão 1031883, 20150111361657APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 217/221). No caso concreto, o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do delito. Portanto, sendo o delito típico, deve-se verificar a sua ocorrência.
8. Dessa forma, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.